Tribunal: TJMT
Processo: 1003362-05.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003362-05.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (AGRAVANTE), JOSE ESPEDITO MARIANO DA SILVA - CPF: 621.804.361-49 (AGRAVADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), ADRIELLY THAINARA BORDINOSKI LAZZARE - CPF: 046.469.951-74 (ADVOGADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação genérica. Cerceamento de defesa inexistente. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou liminarmente impugnação ao cumprimento de sentença, sob a alegação de que a falta de intimação da executada sobre cálculos de atualização apresentados pelo credor após a impugnação configuraria cerceamento de defesa. A agravante sustenta que a impugnação visava a ausência de demonstrativo discriminado do débito e que a decisão foi proferida sem oportunidade de manifestação sobre novos documentos.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se ocorre cerceamento de defesa quando o magistrado rejeita impugnação ao cumprimento de sentença sem intimar a executada sobre cálculos de atualização, na hipótese em que a impugnação apresentada é genérica e a metodologia do débito já havia sido previamente discriminada nos autos.

III. Razões de decidir

3. O exequente atende aos requisitos do art. 524 do CPC ao protocolar petição com índices de correção, juros aplicados, termos iniciais e finais, além de planilha detalhada mês a mês, permitindo a verificação da metodologia de cálculo.

4. Inexiste cerceamento de defesa quando a parte executada, devidamente intimada dos cálculos discriminados iniciais, opta por apresentar impugnação meramente genérica, sem apontar vícios específicos ou erro material.

5. A ausência de apresentação de demonstrativo próprio com o valor que a executada entende devido descumpre o ônus processual previsto no art. 525, § 4º, do CPC, o que atrai a rejeição liminar da impugnação.

6. Os cálculos juntados após a impugnação que constituem mera atualização aritmética de valores
cujos cálculos foram
anteriormente disponibilizados prescindem de nova intimação, pois a parte já teve oportunidade de se manifestar sobre a base de cálculo e os índices aplicados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença não configura cerceamento de defesa quando o executado, ciente de cálculos discriminados, apresenta defesa genérica sem cumprir o ônus de declarar o valor devido e apresentar demonstrativo próprio.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 524, 525, §§ 4º e 5º.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.749.872/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.05.2021.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonó
polis/MT, nos autos do cumprimento de sentença nº
1008546-74.2019.8.11.0003, que rejeitou liminarmente impugnação apresentada pela executada.

Em suas razões recursais (
ID 3
43047876), a

agravante sustenta, em síntese, que houve cerceamento de defesa, pois a decisão agravada teria sido proferida sem que lhe fosse oportunizada manifestação sobre novos demonstrativos de débito apresentados pelo exequente após a impu
gnação.
Alega que a ausência de intimação viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Fed
eral.
Argumenta que a impugnação não versou sobre excesso de execução em sentido estrito, mas sobre a ausência de demonstrativo discriminado do débito, conforme exigência do art. 524 do CPC.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento do cerceamento de defesa e determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja oportunizada manifestação sobre os demonstrativos posteriormente juntados pelo exequente.

O recurso foi recebido e, em análise perfunctória inicial, foi deferido o efeito suspensivo postulado, suspendendo-se os efeitos da decisão objurgada até ulterior deliberação deste juízo de segundo grau
(
ID 343936864)
.

Regularmente intimado, o agravado apresent
ou
contrarrazões
(
ID
346236379
)
, pugnando
pela revogação do efeito suspensivo e pelo desprovimento do recurso.
Sustentam que a agravante litiga de má-fé, utilizando expedientes protelatórios, e que não cumpriu o requisito legal essencial previsto no art. 525, §4º, do CPC, qual seja, a apresentação de demonst
rativo discriminado do valor que entende devido.
Argumentam que houve manifestação anterior nos autos de origem indicando os índices e correção monetária utilizada, com cálculo discriminado dos valores, cumprindo os requisitos do art. 524 do CPC. Requerem a condenação da agravante por litigância de má-fé.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Embora em um momento inicial de análise perfunctória fosse possível vislumbrar cerceamento de defesa, a análise apurada dos autos demonstra que não houve cerceamento de defesa no caso concreto, mas sim improcedência das alegações da impugnação apresentada pela agravante.

A controvérsia cinge-se em verificar se houve violação ao contraditório e à ampla defesa pela ausência de intimação da executada para se manifestar sobre demonstrativos de débito juntados pelo exequente após a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença.

Inicialmente, cumpre asseverar que houve manifestação anterior dos agravados nos autos de origem, especificamente a petição de ID
172065890
, protocolada em 11/10/2024, na qual
foram indicados os índices e correção monetária utilizados, com cálculo discriminado dos valores até aquela data
, cumprindo assim os requisitos do art. 524 do Código de Processo Civil.

Naquela petição, o exequente apresentou de forma detalhada e discriminada o cálculo do dano moral atualizado, no valor de R$ 22.681,86 (vinte e dois mil, seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos), com planilha mês a mês indicando o valor inicial de R$ 15.000,00, o índice INPC aplicado, o valor atualizado e os juros de 1% ao mês, desde dezembro de 2021 até outubro de 2024.

Da mesma forma, apresentou o cálculo do dano material atualizado, no valor de R$ 28.084,54 (vinte e oito mil, oitenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), com planilha discriminada mês a mês, partindo do valor inicial de R$ 14.155,97, aplicando o índice INPC, o valor atualizado e os juros de 1% ao mês, desde dezembro de 2018 até outubro de 2024.

Especificou ainda o cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 12% sobre o valor total da condenação (R$ 50.766,40), resultando em R$ 6.091,97 (seis mil, noventa e um reais e noventa e sete centavos), perfazendo o valor total da execução de R$ 56.858,37 (cinquenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos).

Ademais, indicou a aplicação da multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, no valor de R$ 11.371,66 (onze mil, trezentos e setenta e um reais e sessenta e seis centavos), totalizando o valor executado em R$ 68.230,03 (sessenta e oito mil, duzentos e trinta reais e três centavos).

Quanto a esses cálculos, o ora agravante foi devidamente intimado. Todavia, ao apresentar sua impugnação, limitou-se a alegar que o exequente não teria apresentado demonstrativo discriminado do débito, em suposta violação ao art. 524 do CPC, sem apontar qualquer vício específico na metodologia de cálculo, sem indicar eventual incorreção, excesso de execução ou erro material, e, principalmente, sem apresentar demonstrativo próprio do valor que entenderia devido.

A impugnação apresentada pela executada foi meramente genérica, afirmando apenas a inexistência de cálculo discriminado, quando, na verdade, os cálculos estavam devidamente discriminados nos autos, com indicação mês a mês dos índices aplicados, dos valores atualizados e dos juros incidentes, permitindo perfeitamente a verificação da metodologia de cálculo empregada.

Assim, posteriormente a esta alegação genérica, o exequente juntou cálculo atualizado nos au
tos (
ID
200387514 dos autos de origem)
,
aplicando-se a correção monetária e juros de mora sobre os valores já apresentados anteriormente, os quais estavam efetivamente disponibilizados ao agravante desde a petição de ID 172065890.

O agravante foi intimado acerca da existência desses cálculos anteriores
(ID 197127120)
e poderia ter impugnado de forma específica, alegando eventual incorreção, excesso de execução ou erro material, inclusive apresentando tese fundamentada de excesso de execução e o cálculo que entende devido. Todavia, não o fez em tempo hábil, apenas afirmando genericamente a inexistência de cálculo discriminado.

De modo que não se vislumbra, no presente caso, a situação alegada de cerceamento de defesa. O que se verifica, na realidade, é que a executada teve plena ciência dos cálculos discriminados apresentados pelo exequente, com metodologia clara e transparente, mas optou por apresentar impugnação genérica, sem apontar vícios específicos e sem apresentar cálculo próprio.

A alegação de que não houve oportunidade de manifestação sobre os cálculos juntados após a impugnação não prospera,
pois
tais cálculos eram mera atualização dos valores já discriminados anteriormente, sobre os quais a executada foi devidamente intimada e poderia ter se manifestado de forma específica, o que não fez.

A propósito, dispõe o art. 524 do Código de Processo Civil:

Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter:

I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1º a 3º;

II -
o
índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;

V -
a
periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI -
especificação
dos eventuais descontos obrigatórios realizados;

VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.

No caso concreto, o exequente cumpriu os requisitos do art. 524 do CPC, apresentando demonstrativo discriminado com indicação do índice de correção monetária (INPC), dos juros aplicados (1% ao mês), do termo inicial e final, e da metodologia de cálculo mês a mês.

Por outro lado, dispõe o art. 525, §4º, do Código de Processo Civil:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5º Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Embora a executada não tenha alegado formalmente excesso de execução, ao impugnar o cumprimento de sentença afirmando que o cálculo não estaria discriminado, tinha o ônus de apontar especificamente em que consistiria a irregularidade, indicando eventual incorreção na metodologia, erro material ou excesso, e apresentando demonstrativo próprio do valor que entenderia devido.

A impugnação genérica, sem apontamento específico de vícios e sem apresentação de cálculo próprio, não atende aos requisitos processuais mínimos para viabilizar o exercício do contraditório de forma útil e efetiva. Trata-se de impugnação manifestamente protelatória, que visa apenas retardar o cumprimento da obrigação.

Ressalte-se que, de fato, em ocasiões em que não há a intimação do executado acerca do cálculo, ou este se mostra indisponível ou incompleto, ocorre o cerceamento de defesa.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

“
A impugnação que aponta de forma objetiva vícios nos encargos cobrados não se caracteriza como genérica, ainda que não contenha cálculo substitutivo, quando a planilha exequenda não permite sua formulação.
”

(N.U
1036121-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025)

Ocorre que
, conforme já asseverado,
a situação dos autos é diametralmente inversa.

Há demonstração suficiente dos cálculos para a impugnação, com planilhas detalhadas mês a mês, indicação dos índices aplicados, dos valores atualizados e dos juros incidentes. A planilha exequenda permitia perfeitamente a formulação de impugnação específica e a apresentação de cálculo substitutivo, caso a executada entendesse haver qualquer irregularidade.

A executada teve plena ciência dos cálculos apresentados pelo exequente, com metodologia clara e verificável, e poderia ter impugnado de forma específica, apontando eventuais incorreções, excesso de execução ou erro material, e apresentando o cálculo que entende devido. Todavia, optou por apresentar impugnação genérica, sem apontar vícios específicos e sem apresentar cálculo próprio, em flagrante descumprimento dos ônus processuais que lhe incumbiam.

Tal conduta
, embora manifestamente improcedente, não
caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC,
contudo, advirto a parte a agravante que a
provoca
ção reiterada de
incidentes manifestamente infundados
poderá ensejar a aplicação de multa por litigância de má-fé
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
A aplicação da penalidade por
litigância

de

má-fé
exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção
de
obstrução do trâmite regular do processo ou
de
causar prejuízo à parte contrária, o que não foi demonstrado na hipótese em exame.
” (
AgInt
no
AREsp
n. 1.749.872/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/5/2021,
DJe
de 18/6/2021.)

Portanto, a decisão agravada está correta ao rejeitar liminarmente a impugnação apresentada pela executada
.
Não houve cerceamento de defesa, pois a executada teve plena ciência dos cálculos discriminados apresentados pelo exequente, com metodologia clara e verificável, mas optou por apresentar impugnação genérica, sem apontar vícios específicos e sem apresentar cálculo próprio, em flagrante descumprimento dos ônus processuais que lhe incumbiam.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

Revogo
, em consequência, o efeito suspensivo anteriormente concedido, determinando o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença no Juízo de origem.

É
como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026